Tribunal: CARF
Processo: 10814.017805/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.017805/2008-37
ACÓRDÃO
3002-003.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.

EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS.
DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de
mercadorias sob sua custódia, caso os bens tenham sido recebidos sem
ressalva ou sem protesto. Constatado que a infração ocorreu nas
dependências do depositário, sem que houvesse a apresentação de prova
excludente da responsabilidade, mantém-se a presunção legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.017805/2008-37
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Catarina Marques Morais de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Impugnação oposta em face do auto de infração lavrado para a cobrança de R$
78.216,34, a título de II, IPI, PIS COFINS e multa, relativo ao período de 2008, pelo suposto extravio
da mercadoria, vinculado a declaração de importação n° 08/1596576-6.
Realizada a Vistoria Aduaneira atribui-se responsabilização pelo extravio das
mercadorias à INFRAERO, nestes termos:
“Considerando que a responsabilidade da custódia das mercadorias é transferida do
transportador ao depositário a partir do momento do recebimento das mercadorias
por este último, sendo efetuado, então, o registro desta operação no Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento (MANTRA) e
no TECAPLUS (no caso de cargas não armazenadas, somente no TECAPLUS) que no
caso em tela ocorreu dia 09/10/2008 de acordo com os documentos acostados ao
processo.
Considerando que o representante legal do depositário não apresentou à Comissão
de Vistoria nenhum excludente para resguardar-se da responsabilização e tampouco
trouxe em sua defesa prova a seu favor.
Considerando que a responsabilidade pelo extravio de mercadoria, estando a
mesma sob custódia do depositário, independe da existência de dolo ou culpa por
parte deste.
Concluímos, portanto, que o responsável pelo extravio das mercadorias é a empresa
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, descrita
no quadro 8.2 deste Termo, devendo recolher aos Cofres Públicos o crédito tributário
a seguir especificado”. Regularmente notificada, em 28/11/2008 (fl. 27), a
INFRAERO apresentou Impugnação de fls. 32/35, sustentando, em síntese que: [...]”

Por ocasião do julgamento, os membros da 23a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a Impugnação, nestes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.017805/2008-37
3
Data do fato gerador: 08/10/2008.
EXTRAVIO DE MERCADORIA.
Importação. Carga informada no Siscomex MANTRA. Extravio de volume. Vistoria
Aduaneira. Responsabilização do depositário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Diante da negativa de extinção do crédito tributário, a INFRAERO apresentou
tempestivamente, em 13/11/2015, Recurso Voluntário visando a desconstituição do auto de
infração, alegando para tanto que: 1) conforme o art. 21, parágrafo 1o, da IN 757/07, a carga sob
regime de RECOF recebe tratamento de carga não destinada ao armazenamento; 2) pelo princípio
da razoável duração do processo, o acórdão combatido não mereceria prosperar, tendo em vista o
longo prazo de 7 anos para o seu julgamento.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente que, conforme disposto na IN no 757/07,
art. 21, § 1o, a carga no regime RECOF recebe tratamento de “carga não destinada ao
armazenamento” e, portanto, não teria havido o seu depósito, tornando impossível a sua
responsabilização pelo extravio da mercadoria.
Em sentido contrário, aduz a DRJ que a responsabilidade pela carga aérea é do
transportador apenas até o momento de sua descarga e, assim, apesar do armazenamento não ter
ocorrido, a custódia da carga teria sido transferida do transportador para o depositário
(INFRAERO) a partir do momento que este a recebeu.
É o que passo a analisar.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002), vigente à época, trata da apuração
do responsável pelo extravio e o consequente pagamento dos tributos incidentes na
importação e penalidades aplicadas, vejamos:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.017805/2008-37
4
“Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume variado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado
para manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de
volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.”

A legislação supratranscrita adotou a responsabilidade presumida do depositário que teve
mercadoria extraviada quando estava sob a sua custódia. Tal responsabilidade se caracteriza como
relativa, isto é, permite prova em contrário do depositário para excluir esse ônus.
O art. 1o da IN no 102/94 estabelece que o controle de cargas aéreas procedentes do
exterior e de cargas em trânsito pelo território aduaneiro será processado por meio sistema
MANTRA, não estabelecendo quaisquer exceções a esse controle, mormente com relação a carga
recebida no âmbito do RECOF, vejamos:

“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em
trânsito pelo território aduaneiro será processado através do Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA e terá por base os procedimentos estabelecidos por este Ato. “

De concreto, o que se verifica nos autos é a existência de um documento oficial
originado do MANTRA no qual se demonstra a situação da carga, constando em seu
conteúdo que a Recorrente recebeu cinco volumes de 33 quilos, sem qualquer registro de
avarias/extravio (fls.9).

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.017805/2008-37
5

Embora a Recorrente possuísse esta forma oficial de efetuar alguma ressalva no
recebimento da carga, por meio do Termo de Avaria ou registro eletrônico no MANTRA,
não o fez. Assim, não tendo a Recorrente apresentado prova capaz de excluir a sua
responsabilidade pelo extravio/avaria da mercadoria que se encontrava sob a sua custódia,
mantêm se a autuação efetuada no presente processo.
Assim tem entendido este Egrégio Conselho, vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 26/04/2002
EXTRAVIO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob
sua custódia, caso os bens tenham sido recebidos sem ressalva ou sem
protesto. Constatado que a infração ocorreu nas dependências do depositário, sem
que houvesse a apresentação de prova excludente da responsabilidade,
mantém-se a presunção legal. Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário
Mantido (Processo no 10831.015112/2007-11 Recurso no Voluntário Acórdão no
3402-005.820 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 25 de outubro de
2018)

Por fim, a Recorrente sustenta ser cabível a aplicação do §1o, do artigo 11 da Lei 9.873/99,
sob o fundamento de que não teria sido promovido nenhum ato no sentido de impulsionar o
processo administrativo no interregno de sete anos entre a impugnação e a decisão da DRJ.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas “aduaneiras”, já está
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.460 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.017805/2008-37
6
pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 99
DF CARF MF
Original